Tribunal: TJDFT
Processo: 0734527-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0734527-28.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 205399976 e declaratórios rejeitados no id. 206982521 dos autos originários n. 0717197-94.2024.8.07.0007) que, em execução de título extrajudicial, declinou de ofício da competência em favor do juízo de uma das varas cíveis da circunscrição judiciária do Guará. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de execução de cheques. Da análise dos autos, verifica-se que o local de pagamento é Guará. Nos termos dos artigos 47 e 48 da Lei 7.357/85, o foro competente para processar e julgar a execução do título é o do local do pagamento, o qual se caracteriza como sendo o lugar designado junto ao nome do sacado. Considerando que o local designado junto ao nome do sacado é em Guará, DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Guará. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo competente. Publique-se. Intime-se. O agravante ressalta que a execução está aparelhada por cheques emitidos pela executada. Alega que o juízo a quo deu interpretação inadequada aos arts. 47 e 48 da Lei 7.357/85, os quais “preveem que a execução do cheque pode ser proposta no foro do domicílio do emitente, que, no caso em análise, é a cidade de Taguatinga/DF”. Observa que o art. 781, inc. I, do CPC autoriza a propositura da execução no foro de domicílio do executado. Salienta que se trata de competência territorial de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula 33 do STJ. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do juízo originário. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando-se de execução de cheque, a princípio, a ação deve ser proposta no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, conforme arts. 47 e 48 da Lei 7.357/85. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com os artigos 47 e 48 da Lei n. 7.357/85, em se tratando de execução de cheque, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação. Todavia, por se tratar de regra de competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade da parte, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura de ação em foro diverso do lugar do cumprimento da obrigação. 2. Ainda que se considere a relação existente entre exeqüente e executado como relação de consumo, também não seria possível verificar, de plano, abusividade na escolha de foro diverso do domicílio do consumidor, de modo a se declinar de ofício a competência, porquanto fica a cargo do consumidor réu insurgir-se ou não contra demandas interpostas em juízo distinto de seu domicílio. 3. Conflito julgado procedente e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1192742, 07097289120198070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, julgado em 5/8/2019, DJe de 26/8/2019. Grifado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. O foro competente para conhecer ações de execução de cheque é o do local do pagamento ou do domicílio do emitente. Art. 48 da Lei n. 7.357/1985. 3. As partes podem ainda modificar a competência em razão do território. Podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, e incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Art. 63 do Código de Processo Civil. 4. A competência territorial só pode ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício. Art. 64 do Código de Processo Civil. Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1422239, 07095642420228070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/5/2022. Grifado) Contudo, a propositura da execução fundada em título extrajudicial no foro de domicílio do executado, tal como na espécie, encontra amparo em regra especial de competência estabelecida no art. 781, inc. I, do CPC. Confira-se a redação: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (Grifado) Nesse cenário, tendo o agravante ajuizado a execução no foro de domicílio do executado, em exame preliminar, afigura-se desacertado o declínio de competência, de ofício. Isso porque caberia à agravada provocar a atuação jurisdicional, em eventuais embargos à execução, para pleitear a prevalência do foro do lugar de pagamento, por exemplo. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO AUTOR. ENDEREÇO DO EXECUTADO. I - Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pela 1a Vara Federal de Diamantino/MT, nos autos da Execução Fiscal interposta pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM em face de Agromon S/A Agricultura e Pecuária. II - A ação executiva foi ajuizada na Subseção Judiciária de São Paulo, contudo o executado não foi localizado naquela subseção, tendo o juízo originário declinado a competência em favor do juízo ora suscitante, sob o argumento de que o domicílio fiscal do executado se encontrava na cidade de São José do Rio Claro - MT. Após o ajuizamento da execução o exequente pleiteou a alteração da competência, razão pela qual decidiu o juízo originário declinar a competência conforme acima referido. Discordando desse entendimento, o MM. Juízo Federal da 1a Vara de Diamantino - SJ/MT suscita o presente conflito de competência, perante esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II - Conforme definido no art. 64, §1o, do CPC/2015, a incompetência relativa somente pode ser alegada em preliminar de contestação. Escolhido pelo exequente dentre as jurisdições possíveis aquela do ajuizamento da demanda, a competência se estabelece, não sendo possível a alteração por pedido do autor diante da ausência de amparo legal. III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o suscitado, juízo da 6a Vara Federal de execuções fiscais de São Paulo. (CC n. 166.952/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/9/2019. Grifado) Assim, a decisão não observa o enunciado da Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Destarte, evidencio a probabilidade do direito. Por outro lado, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o juízo de origem determinou a remessa dos autos a uma das varas cível do Guará somente após preclusão da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator